Tribunal: TJSP
Processo: 1067073-02.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1067073-02.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A - TAP, é embargada LIDIA MARIA
PEREIRA AROULHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067073-02.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 43159 hb
2
VOTO No: 43159
EDEC. N°: 1067073-02.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo (18a V. Cív. Central)
EMBGTE.: Transport Air Portugal - TAP (R-Apda.)
EMBGDA.: Lidia Maria Pereira Aroulho (A-Apte.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Transport Aitr Portugal - TAP (ré-apelada) ao v. acórdão de fls. 140/143
dos autos digitais em apenso, que deu provimento em parte ao recurso
manejado por Lidia Maria Pereira Aroulho (autora-apelante), ora
embargada, contra a r. sentença de fls. 83/88 dos autos apensados que
julgou procedente ação de indenização por dano moral (atraso e
cancelamento dos voos com origem no Aeroporto Francisco Sá Carneiro-
Portugal em direção a São Paulo-Brasil em 27.06.2019, que fizeram
com que a demandante chegasse ao destino com mais de 12 horas de
atraso).
Alega a embargante, em resumo, que (1) o
entendimento do v. acórdão objurgado de que o dano moral, na
hipótese examinada, é in re ipsa é contraditório ao fundamento
utilizado no recurso especial no 1.731.735-SP, (2) é necessária a
redução do valor da condenação em razão dos grandes prejuízos
sofridos pelo setor aéreo em decorrência da superveniência da
pandemia causada pelo Coronavirus Covid-19 e (3) a suspensão do
processo por 120 dias, nos termos do art. 313, VI, do CPC se mostra
necessária para que a ré-apelada-embargante “dê continuidade ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067073-02.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 43159 hb
3
plano de reestruturação de sua política de processamento de
reembolsos e solicitação de remarcação de bilhetes dos vários casos que
ocorreram durante o cenário de pandemia mundial” (fls. 01/13).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício alegado (contradição) e, com excepcional efeito
infringente, seja reduzida a indenização por dano moral e deferida a
suspensão do processo por 120 dias.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 04 do v. acórdão
hostilizado (fls. 142/143 dos autos digitais em apenso), as quais bem
arrimaram o resultado pronunciado.
Aliás, importa considerar que somente a autora
recorreu da r. sentença de procedência para majorar a indenização por
dano moral arbitrada inicialmente em R$5.000,00, ou seja, é
absolutamente extemporânea a alegação da ré-apelada de que o dano
moral não é in re ipsa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067073-02.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 43159 hb
4
Se pretendia afastar a indenização por dano moral,
deveria a ré ter oposto recurso de apelação no momento oportuno,
hipótese inocorrente na espécie.
Seja como for, o quantum indenizatório foi majorado
pelo v. acórdão de R$5.000,00 para R$10.000,00 levando-se em
consideração todas as circunstâncias constantes dos autos, tais como o
perfil econômico da vítima e a capacidade financeira da entidade
ofensora.
Também não há falar na suspensão do processo nos
termos do art. 313, VI, do CPC (superveniência de força maior), eis que
não se demonstrou documentalmente que o prosseguimento da ação
causaria prejuízo incomensurável à ré.
Como visto, não há qualquer contradição no
veredicto colegiado, que foi suficientemente claro acerca de todos os
seus termos. Na verdade, as questões suscitadas pela embargante, ao
invés de vícios do julgado, retratam apenas a insatisfação com o
julgamento realizado, o que não se presta a ser feito por esta estreita
via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067073-02.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 43159 hb
5
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067073-02.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 43159 hb
6
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que a embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e protelatória, na busca insustentável da revisão do
julgamento embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido
em instância de apelação.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica